Tribunal: TJMT
Processo: 0003310-64.2018.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003310-64.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.557.333/0001-65 (APELANTE), LETICIA GONCALVES DANTAS - CPF: 606.380.323-85 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS FERREIRA CORREA - CPF: 445.772.653-20 (ADVOGADO), MARCELO DE QUEIROZ RANGEL - CPF: 641.633.423-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003310-64.2018.8.11.0078

APELANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA

APELADO: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RELACIONADOS À ATIVIDADE COMERCIAL – PRODUTOR RURAL – CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO CDC - COMPETÊNCIA – ART. 53, IV, “a”, DO CPC – LOCAL DO FATO DANOSO OU DOMICÍLIO DO AUTOR – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.

Conforme entendimento do STJ, as ações que objetivem a reparação de danos com origem em protesto indevido podem ser ajuizadas no lugar onde ocorreu o fato gerador do dano ou no domicílio do autor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003310-64.2018.8.11.0078

APELANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA

APELADO: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, com atualização pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a arcar com as custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante suscita a incompetência do juízo de Sapezal, uma vez que a apreciação do feito seria atribuição do juízo do local apontado no título para protesto.

Argui a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob o argumento de que o autor, ao utilizar o produto adquirido em sua atividade comercial, não se caracteriza como destinatário final, portanto não pode ser equiparado ao consumidor.

Sustenta que não foram atendidos os requisitos da inversão do ônus da prova, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, pois se trata de grupo econômico.

Aduz não estar demonstrado o abalo moral passível de reparação, além de inobservância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na estipulação do montante da condenação, uma vez que se encontra em recuperação judicial. Pede a minoração.

Pugna ainda pela incidência dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 76622528.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 78663469.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003310-64.2018.8.11.0078

APELANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA

APELADO: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, com atualização pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a arcar com as custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelado ajuizou a presente demanda visando o ressarcimento por danos morais já que teria sido surpreendido com o protesto de dois títulos de R$ 3.824,21 decorrente da compra de arame recozido e cantoneiras por R$ 11.473,78, em três prestações sucessivas.

A apelante também suscita a incompetência do juízo de Sapezal para apreciação do feito já que o protesto foi realizado no Cartório de Notas do município de Buriticupu, no Maranhão, apontado como domicílio do autor no momento da compra.

De fato, na Nota Fiscal e boletos (Id. 76622455) bem como nos e-mails trocados entre as partes (Ids. 76622453 e 76622454) consta que o endereço do autor é naquela localidade.

O Código de Processo Civil estabelece:

Art. 53. É competente o foro:

(...) IV – do lugar do ato ou fato para a ação:

a)

De reparação de dano;

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA. ART. 100, IV, "A", DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.
A ação que objetiva o cancelamento de título protestado e a indenização por perdas e danos deve ser ajuizada no lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, no local onde ocorreu o protesto
.” Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 292126,

Min. Antonio Ferreira, j. 16.10.14, DJ 21.10.14)

Como visto, nas ações que visem a reparação de danos, o foro competente para o processamento/julgamento será o do lugar onde ocorreu o ato ou fato indicado como causa do objeto da reparação, o que na presente lide seria o protesto.

Contudo, o STJ tem admitido também a competência territorial no foro do domicílio do autor. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
REPARAÇÃO DE DANOS
FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
COMPETÊNCIA. LOCAL DO FATO DANOSO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1- Exceção de incompetência apresentada em 28/7/2015. Recurso especial interposto em 20/7/2016 e concluso à Relatora em 14/7/2017. 2- O propósito recursal é definir
o juízo competente para processar e julgar ação cominatória e de reparação de danos
fundamentada em violação de desenho industrial. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial quanto às normas deles constantes. 5- O art. 100, parágrafo único, do CPC/1973 estabelece que nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, sendo certo que o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012). 6-
Hipótese concreta, contudo, em que ação não foi ajuizada pela recorrente em qualquer dos foros que a legislação lhe facultava optar (domicílio do autor ou local do fato), mas em comarca onde, segundo alega, o produto contrafeito foi exposto à venda por terceiro que não integra a lide.
7- Destarte, incidindo à espécie a regra do art. 100, parágrafo único, do CPC/73 e constatado que os danos cuja reparação se postula ocorreram no local da sede da recorrida, Juazeiro do Norte - CE, afigura-se correto o entendimento dos juízos de origem. 8- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 9- Recurso especial não provido.
(REsp 1708704/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017).

Em Ação de reparação de danos morais por protesto indevido é necessário reconhecer o foro competente do lugar do ato ou fato do protesto supostamente indevido, nesta demanda, no município de Buriticupu, consoante Certidão Positiva de Protesto (Id. 76622453).

Dessa forma, tanto pela indicação do domicílio do autor quanto pelo lugar do ato ou fato que gerou o dano, é evidente que o foro competente é o da comarca de Buriticupu, no estado do Maranhão.

Diante disso, a única hipótese de alteração do foro competente seria a partir do reconhecimento do autor como consumidor final.

Contudo, ainda que tenha realizado a compra em nome de pessoa física, na impugnação à contestação (Id. 76622504) o autor reconhece que o material adquirido seria utilizado pelo grupo econômico que integra, cuja filial fica no município de Buriticupu, no Maranhão, e a sede em Sapezal. Portanto, trata-se de grupo econômico especializado no agronegócio, o que exclui a hipótese de consumidor final.

A esse respeito, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que:
"No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
.".(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019). 2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. 3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não se apresentava na relação contratual na condição de hipossuficiente e vulnerável. Assim, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EXCLUSÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO –
INAPLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – NÃO CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO
– NÃO CABIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 42, §1o DO CDC E DA SÚMULA 323 do STJ - QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO DA MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A tutela antecipada deve coincidir com o futuro dispositivo da sentença ou nele se enquadrar, em razão do seu caráter satisfativo. Não comprovada a quitação do débito, fica inviabilizada a exclusão do nome do agravante de cadastro negativo
.

Se o caso trata de produtor rural e o contrato refere-se à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se cuida de destinatário final
. A regra de que o registro de dados negativos em serviços de proteção ao crédito deve ser cancelado a partir do quinto ano, conforme §1o do artigo 43 do CDC e Súmula 323 do STJ, só vale para relação de consumo prevista na legislação consumerista.”
(N.U 1003158-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).

Logo, no caso concreto não há como considerar o produtor rural, que integra grupo econômico que explora agricultura, pecuária, inclusive com arrendamento de terras, como destinatário final do produto adquirido, especialmente por cuidar de material diretamente relacionado à sua atividade (arame para fazer cerca).

Diante disso, não se aplica o CDC e, por conseguinte, fica afastado o ônus da prova.

Ante a não incidência do CDC, não se aplica a competência territorial do foro do domicílio do consumidor.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e reconhecer a incompetência do juízo de Sapezal. Encaminhem-se os autos ao juízo da comarca de Buriticupu no estado do Maranhão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021